Tribunal: TJDFT
Processo: 0006752-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 8442418 , intime-se a credora TEREZINHA DE JESUS ATHAN DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação de identificação onde se verifique, de forma legível, o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto